Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003374-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERONIA ALVES DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 266.172.501-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSTALAÇÃO DE TV A CABO – DANIFICAÇÃO DE TELHAS DA RESIDÊNCIA DA CLIENTE DURANTE A INSTALAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA - DANO MATERIAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA AOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A prestadora do serviço de TV a cabo responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da danificação de telhas da residência de cliente durante a instalação.

2. É do réu o ônus de comprovar a insubsistência dos orçamentos apresentados pelo autor, como prevê o art. 373, II do CPC, especialmente quando determinada a inversão do ônus probatório em relação aos tópicos indenizatórios, com esteio no art. 6o, VIII do CDC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
CLARO S/A
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta por
HERONIA ALVES DE OLIVEIRA FRANÇA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos materiais.

A apelante defende que não houve falha na prestação do serviço, argumentando que, embora a autora alegue que as telhas de sua residência foram danificadas por funcionários da ré durante a instalação de “serviço de TV”, documentos internos da Claro S/A indicam que foi realizada visita técnica satisfatória para a correção dos alegados problemas. Acrescenta que os orçamentos apresentados pela autora são imprestáveis à finalidade almejada, pugnando, ao final, pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 117766977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora relatou que, durante a instalação dos equipamentos necessários à utilização do serviço de TV por assinatura, funcionários da ré danificaram as telhas da residência da cliente, e, embora acionada administrativamente, a prestadora do serviço se recusou a reparar a integralidade do prejuízo material. Com essa narrativa, postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A inicial foi instruída com fotografias demonstrativas das telhas afetadas e com o orçamento dos reparos necessários, além de Boletim de Ocorrência que registra o imbróglio (id. 117765990).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré à reparação do prejuízo material.

Apenas a ré interpôs recurso de apelação, alegando que não houve falha na prestação do serviço ou prova do prejuízo, bem como que os orçamentos apresentados pela autora são inservíveis.

Embora a apelante apresente registro, extraído de seus sistemas informatizados, a sugerir que a queixa foi resolvida administrativamente, não há relatório indicativo dos contornos da vistoria realizada e nenhuma informação a respeito da natureza das medidas que, adotadas na ocasião, teriam eliminado ou compensado integralmente os prejuízos.

De igual modo, apesar de questionar os orçamentos apresentados pela autora, a ré não apresenta contraprova de que os valores apontados são insubsistentes.

Conclui-se que a fornecedora não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, previsto no art. 373, II do CPC e reforçado pela inversão
ope judicis
fundamentada no art. 6o, VIII do CDC, razão pela qual a manutenção da sentença condenatória se impõe.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TV POR ASSINATURA – INSTALAÇÃO DA ANTENA – QUEBRA DE TELHAS DA RESIDÊNCIA – CULPA DA RECLAMADA EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– ART. 14 E 22, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXADO QUANTUM EM R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) – ÍNFIMO – AUSÊNCIA DE RECURSO PARA MAJORAÇÃO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.13, A, DA TRR/PR – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.“

(TJ-PR - RI: 00153603020158160130 PR 0015360-30.2015.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 11/07/2017, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/07/2017)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% os honorários sucumbenciais devidos pela apelante (art. 85, §11 do CPC)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022